Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Processo : 0704277-31.2019.8.07.0018 DECISÃO 1. Mantenho o adiamento do julgamento deferido no id. 14583375. Todavia, a Secretaria deverá observar o item seguinte da presente decisão. 2. Cuida-se de remessa necessária e apelação da r. sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que o impetrado, ao proceder a inscrição em dívida ativa relativa ao débito decorrente de auto de infração, considere, em seu cálculo, que, a partir de 14/02/2017, os índices de correção e juros aplicáveis sobre o débito tributário deverão ser substituídos para aplicação unicamente da SELIC, definida na legislação federal, na forma estabelecida na arguição incidental de inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3. A apelante sustenta que a combinação dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre os valores originais do tributo seja limitada ao índice federal (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – taxa Selic), desde as datas originais de vencimento do crédito. Portanto, o julgamento do recurso tem relação com o precedente da Corte Especial deste eg. TJDF e também remete à decisão proferida no REsp 1.747.790/DF pelo Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, provendo o recurso interposto do referido acórdão deste Tribunal e determinando o retorno dos autos a fim de que decida sobre a cobrança e atualização do débito tributário. Segundo informa a página oficial do STJ na internet, da decisão proferida no REsp 1.747.790/DF foram interpostos embargos de declaração, que, contudo, ainda não foram apreciados e julgados. Destarte, necessária a suspensão deste processo para aguardar a deliberação da Corte Superior nos referidos declaratórios, o que determino com fulcro no art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator